Tribunal: TJBA
Processo: 0501925-29.2015.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501925-29.2015.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: CLEIANE DE SOUZA ROSA

Advogado(s)
:
ADRIANA MIRANDA UZEL COSTA, ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, JOAO RODRIGUES VIEIRA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TAXA SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. AUSÊNCIA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS REGULARES. MORA DESCARACTERIZADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo Interno interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento com garantia fiduciária ajuizada por CLEIANE DE SOUZA ROSA, reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada (2,92% a.m.) em comparação com a taxa média de mercado do BACEN (1,75% a.m.), limitando-a, com descaracterização da mora e repetição simples do indébito. A decisão agravada confirmou a legalidade da capitalização de juros, a ausência de cobrança de comissão de permanência, a regularidade dos encargos moratórios e a sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão monocrática que manteve a limitação dos juros remuneratórios contratados à taxa média de mercado observou corretamente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto aos critérios de aferição da abusividade, bem como se houve correta aplicação dos entendimentos consolidados sobre capitalização de juros, encargos moratórios, comissão de permanência e descaracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A relação jurídica em análise é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º do CDC), conforme entendimento consolidado pela Súmula nº 297 do STJ.

4. A revisão de cláusulas contratuais bancárias é admitida nas hipóteses em que restar demonstrada a abusividade ou onerosidade excessiva, nos termos dos arts. 6º, V, e 51, IV, do CDC.

5. A jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS) admite a limitação dos juros remuneratórios em situações excepcionais, quando configurada a abusividade da taxa contratada em relação à taxa média de mercado, considerando limites como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da média divulgada pelo BACEN.

6. A taxa contratada (2,92% a.m.) supera o limite de razoabilidade de uma vez e meia a taxa média de mercado (1,75% a.m. × 1,5 = 2,625% a.m.), sendo, portanto, abusiva à luz da jurisprudência do STJ, o que legitima a limitação judicial.

7. A capitalização mensal de juros é válida, por haver expressa pactuação contratual e por o contrato ter sido firmado após a vigência da MP 2.170-36/2001, conforme entendimento das Súmulas 539 e 541 do STJ.

8. Não há previsão contratual de cobrança de comissão de permanência, afastando qualquer discussão quanto à sua legalidade.

9. Os encargos moratórios – juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% – são válidos e compatíveis com o art. 52, §1º, do CDC.

10. A descaracterização da mora decorre da constatação da abusividade dos juros remuneratórios no período de normalidade contratual, em conformidade com a orientação do STJ no REsp 1.061.530/RS.

11. O Agravo Interno não apresenta novos fundamentos aptos a infirmar a decisão monocrática, limitando-se a repetir argumentos já enfrentados, configurando mero inconformismo.

12. A decisão monocrática recorrida está em consonância com a jurisprudência do STJ e com a orientação do Tribunal de Justiça da Bahia (Enunciado nº 13), devendo ser integralmente mantida.

13. Em razão do desprovimento do Agravo Interno, majoram-se os honorários advocatícios para 18% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO.

14. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 6º, V; 51, IV; 52, §1º; CPC, art. 85, §11; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmulas 297, 539 e 541; STJ, REsp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009; STJ, AgInt no AREsp 2386005/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22.11.2023; Enunciado 13 do TJ-BA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501925-29.2015.8.05.0229
, em que figuram como agravante BANCO VOTORANTIM S.A. e como agravada CLEIANE DE SOUZA ROSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora

.